Tribunal: TJDFT
Processo: 0756060-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756060-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: MIRELLY ALVES DE FREITAS DA SILVA, WEVERSON SANTANA LOPES DA SILVA D E S P A C H O Inicialmente, esclareça a agravante FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. sua legitimidade recursal, uma vez que não figura como parte no feito originário (0705574-63.2025.8.07.0018). Outrossim, consta dos autos que o recurso foi interposto em 18/12/2025 às 10:00, entretanto, conforme consulta ao sistema PagCustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/ consulta/custas-judiciais), verifica-se que o recolhimento do preparo ainda não foi realizado, não tendo sido localizada a emissão de guia de custas recursais. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora